Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-65.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009692-65.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE COELHO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 003.849.601-11 (RECORRENTE), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravo Interno n.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravante:

Rosemeire Coelho Barbosa de Souza

Agravada:
Águas Alta Floresta Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e fixou indenização por danos morais. A agravante sustenta que o valor fixado é insuficiente diante da suposta reincidência da conduta ilícita da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos capazes de justificar a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, especialmente diante da alegada reiteração de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e a extensão do dano suportado.

4.

A alegação de reincidência da conduta ilícita não restou devidamente comprovada nos autos, não sendo demonstrado nexo direto entre o caso em análise e eventual negativação anterior objeto de acordo judicial.

5.

Os embargos de declaração opostos anteriormente foram corretamente rejeitados, pois não se destinavam a sanar omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas a rediscutir matéria já decidida, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração de circunstâncias excepcionais, como a reiteração comprovada da conduta ilícita ou a ocorrência de danos de maior gravidade.

2.

A fixação de indenização por negativação indevida deve observar a proporcionalidade entre o valor do débito, a repercussão do dano e a finalidade da reparação.

3.

Embargos de declaração manejados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão justificam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Código Civil, artigo 186.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravo Interno n.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravante:

Rosemeire Coelho Barbosa de Souza

Agravada:
Águas Alta Floresta Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Rosemeire Coelho Barbosa de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença (Id.

283945375
)
declarou a inexistência do débito em litígio e

fixou danos morais.

Decisão monocrática
(Id. 289663384): conheceu do recurso interposto por Rosemeire Coelho Barbosa de Souza
e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Embargos de Declaração
(Id.

292229353):

a embargante alega que existe omissão/contradição na decisão.

Decisão do Embargos (Id.

293053872):
conheceu dos embargos, pois tempestivo, porém, REJEITO-OS.

Agravo Interno (Id.

300486872):

requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravo Interno n.° 1009692-65.2024.8.11.0007

Agravante:

Rosemeire Coelho Barbosa de Souza

Agravada:
Águas Alta Floresta Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
proposta por

Rosemeire Coelho Barbosa de Souza
em
face
de
Águas Alta Floresta Ltda.
.

A questão central do presente agravo reside na alegação de que a decisão monocrática não considerou a reincidência da conduta ilícita da agravada ao manter o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

No caso em análise, embora a agravante alegue a existência de processo anterior com acordo homologado judicialmente, não há nos autos prova inequívoca de que se trata exatamente da mesma situação fática ou que a agravada tenha agido com dolo específico de descumprir o acordo anterior.

A mera alegação de reincidência, sem demonstração cabal do nexo entre as condutas e da intencionalidade da agravada, não autoriza automaticamente a majoração da indenização. Ademais, o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e proporcional à lesão sofrida, considerando que:

a) O débito que originou a negativação era de valor módico (R$ 85,55);

b) A negativação foi prontamente cancelada após o ajuizamento da ação;

c) O valor fixado representa mais de 46 vezes o valor do débito, o que demonstra seu caráter pedagógico;

d) A quantia atende à finalidade compensatória sem proporcionar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 4.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, verifica-se que a decisão monocrática analisou adequadamente a questão da negativação indevida e do
quantum
indenizatório, não havendo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, a decisão embargada foi clara ao analisar a questão da negativação indevida e fundamentar a manutenção do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de reincidência foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, que considerou adequado o valor fixado em primeiro grau.

A Súmula 98 do STJ, invocada pela agravante, refere-se especificamente aos embargos opostos com finalidade de prequestionamento, o que não é o caso dos autos. Aqui, os embargos visavam claramente à rediscussão do mérito e a majoração da indenização, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025